Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600070-84.2020.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUAREZ DA SILVEIRA CANS
Órgão julgador: RECORRENTE: JUAREZ DA SILVEIRA CANS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600070-84.2020.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600070-84.2020.6.16.0010
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600070-
84.2020.6.16.0010, (DRAP 0600059-55.2020.6.16.0010) que julgou procedente a impugnação ajuizada
pelo Ministério Público Eleitoral e, por consequência, julgou improcedente o requerimento de
registro de candidatura formulado por Juarez da Silveira Cans. (Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Juarez da Silveira Cans, candidato ao
cargo de vereador, sob o número 43052, pelo Partido Verde - PV, sob a alegação que em
atendimento à exigência contida no art. 11, da Lei n. 9.504/97, o Impugnado juntou suas certidões
criminais, onde consta ter sido condenado pela prática do crime do art. 288, parágrafo único, do
Código Penal, espécie do gênero crime contra a incolumidade pública. O Impugnado foi condenado
pela prática de crime previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, nos Autos de
Processo Criminal nº 2006.119-1 da Vara Criminal da Lapa, com a condenação transitada em
julgado em 07/06/2010 e sentença de extinção da pena em 19/05/2014 (conforme certidão do
Sistema Oráculo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, juntada, em anexo e relatório do
SISCONTA Eleitoral). Ora, da data da extinção da pena, há a incidência da inelegibilidade por 08
anos, de modo que somente estará apto, o Impugnado, a ser candidato, em 28/04/2022, uma vez
que a inelegibilidade se conta da data da extinção da punibilidade que, no caso em tela, se deu na
mesma data da extinção da pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUAREZ DA SILVEIRA CANS (RECORRENTE)
GREGORIO CEZAR BORGES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19238
266
13/11/2020 23:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.064
RECURSO ELEITORAL 0600070-84.2020.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUAREZ DA SILVEIRA CANS
- OAB/PR0064647
ADVOGADO: GREGORIO CEZAR BORGES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “E 10”, DA
LC 64/90. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE 08 ANOS NÃO
TRANSCORRIDO. INDEFERIMENTO DO REGISTRO – MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O Recorrente teve seu pedido de Registro de Candidatura indeferido,
em razão da incidência de causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º,
inciso I, alínea “e.10”, da Lei Complementar nº64/90.
2.No caso, restou demonstrado na documentação anexada a AIRC que a
sentença de extinção de punibilidade ocorreu no dia 28.05.2014, não
tendo transcorrido o prazo de inelegibilidade de 08 anos a contar do
cumprimento da pena.
3.Diante da incidência da hipótese de inelegibilidade disposta no artigo 1º,
inciso I, alínea “e”, o recorrente não está apto à concorrer às eleições de
2020, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau.
4.Recurso conhecido e não provido para manter a procedência da AIRC e
indeferimento do registro de candidatura do recorrente ao cargo de
vereador.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
Num. 19238266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323243436300000018627592
Número do documento: 20111323243436300000018627592

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 12470316) interposto por JUAREZ DA SILVEIRA
CANS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Zona Eleitoral de Lapa/PR, que julgou

procedente a Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL
, para
e indeferiu o pedido de registro de candidatura do Recorrente
concorrer ao cargo de Vereador das eleições de 2020, em razão de causa de inelegibilidade
decorrente de condenação criminal.
2.Em suas razões recursais o Recorrente alegou, em síntese, a ausência de hipótese de
inelegibilidade, sustentando que a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea
“e”, item “10”, da Lei Complementar nº64/90, não diz com a prática dos crimes de organização
criminosa, quadrilha ou bando, de forma isolada, na tipificação que lhes é própria, mas,
literalmente, atrela a inelegibilidade à condenação e cumprimento de pena pelos crimes
praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.
3.Sustentou ainda que não há comprovação nos autos da data exata em que ocorreu o efetivo
cumprimento da pena, bem como aduziu que foram juntadas certidões negativas para fins
eleitorais emitidas em favor do candidato.
4.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedente a AIRC ajuizada pelo Ministério Público, com o consequente deferimento
do pedido de Registro de Candidatura para concorrer às eleições de 2020.
5.O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que o
Recorrente foi condenado pela prática de crime contra a incolumidade pública e teve sua pena
extinta no dia 19.05.2014, conforme certidão juntada aos autos, havendo incidência de causa
de inelegibilidade.
8.Sustentou que ainda não transcorreu o prazo de inelegibilidade de 08 anos contados após da
data da extinção da punibilidade, ocorrida em 19.05.2014, afirmando que o Recorrente só
estaria apto a ser candidato em 28.04.2022.
9.Ao final, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de Registro de Candidatura
do Recorrente.
10.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer ratificando as contrarrazões apresentadas
pelo Ministério Público Eleitoral e manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral(Id. 16484516).
É o relatório.

VOTO
Num. 19238266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323243436300000018627592
Número do documento: 20111323243436300000018627592

1.Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade. O recorrente foi intimado da sentença de embargos de declaração em
23.10.2020 e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 25.10.2020, razão pela qual merece ser
conhecido.
2.O Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Zona Eleitoral
da Lapa/PR, que indeferiu o pedido de registro de Candidatura do Recorrente, em razão de
causa de inelegibilidade decorrente de condenação criminal pelo crime previsto no artigo 288
do Código Penal.
3.Antes de se adentrar na análise do caso em concreto, cumpre destacar o previsto no artigo
1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº64/90, que regula especificamente as hipóteses
de inelegibilidade decorrentes de condenação criminal. Veja-se:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1.Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público;
2.Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência;
3.Contra o meio ambiente e a saúde pública;
4.Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
5.De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou
à inabilitação para o exercício de função pública;
6.De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;
7.De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
8.De redução à condição análoga à de escravo;
9.Contra a vida e a dignidade sexual;
10.Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando.
Num. 19238266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323243436300000018627592
Número do documento: 20111323243436300000018627592

4.Neste caso, conforme a certidão extraída do Sistema Oráculo do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, juntada pelo Ministério Público Eleitoral com à Impugnação, verifica-se que
o Recorrente foi condenado por crime de Associação Criminosa, incidindo na hipótese de
.
inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, alínea “e.10”, da Lei Complementar nº64/90
5.Como se observa, o texto do referido dispositivo legal é bastante claro, no sentido da
incidência da inelegibilidade nos casos de crimes praticados por organização criminosa,
quadrilha ou bando.
6.Neste sentido o TSE já consolidou o entendimento da incidência de inelegibilidade em casos
de condenação pelo do delito de formação de quadrilha:
Registro. Inelegibilidade. Condenação criminal.
1.A Lei Complementar n°135/2010 aplica-se às eleições de 2010, porque não altera o
processo eleitoral, de acordo com o entendimento deste Tribunal na Consulta n°1120-26.
2010.6.00.0000 (rei. Mm. Hamilton Carvalhido).
2.As inelegibilidades da Lei Complementar n°135/2010 incidem de imediato sobre todas as
hipóteses nela --contempladas, ainda que o respectivo fato ou condenação seja anterior à sua
entrada em vigor, pois as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro de candidatura, não havendo, portanto, falar em
retroatividade da lei.
3.Tendo sido o candidato condenado, por órgão judicial colegiado, pela prática de crime
contra a Administração Pública e formação de quadrilha, incide, na espécie, a causa de
inelegibilidade a que se refere o art.11, inciso 1, alínea e, 1 e 10, da Lei Complementar
n°64/90, acrescentada pela Lei Complementar n°135/2010. Agravo regimental não provido
(TSE, AgR-RO nº18684, Rel. Min. Arnaldo Versiani, julgado em 13/10/10, publicado em
sessão, g.n.).
7.No caso em apreço, é incontroverso que o Recorrente foi condenado pela pela prática do
crime previsto no artigo 288 do Código Penal, conforme consta na certidão anexa à AIRC,
restando claro que a situação do Recorrente se amolda ao previsto no artigo 1º, inciso I, alínea
“e.10”, da LC nº64/90.
8.Em que pese as alegações do Recorrente, restou demonstrado no documento supracitado
que a sentença que extinguiu a punibilidade declarando o integral cumprimento da pena foi
proferida somente no dia 28.05.2014, não havendo prova nos autos em sentido contrário.
9 Desta forma, depreende-se que ainda não transcorreu o prazo de inelegibilidade de 08 anos
a contar da data da sentença de extinção de punibilidade, estando o Recorrente inelegível até
.
pelo menos 28.05.2022
10.Assim sendo, não merece reforma a sentença de primeiro grau que, reconhecendo a
inelegibilidade no caso concreto, julgou procedente a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura apresentada nestes autos, indeferindo o registro do recorrente.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por JUAREZ DA SILVEIRA CANS, e,
no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o julgamento pela procedência da
Impugnação e consequente indeferimento do registro de candidatura do recorrente para
concorrer ao cargo de vereador no município da Lapa.
Num. 19238266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323243436300000018627592
Número do documento: 20111323243436300000018627592

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600070-84.2020.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUAREZ DA SILVEIRA CANS -
Advogado do(a) RECORRENTE: GREGORIO CEZAR BORGES - PR0064647 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19238266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 13/11/2020 23:24:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111323243436300000018627592
Número do documento: 20111323243436300000018627592